Tribunal: TJDFT
Processo: 0717437-14.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. PROVA EMPRESTADA INACEITÁVEL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo a pagar ao requerente a quantia de R$ 11.711,75 (onze mil, setecentos e onze reais e setenta e cinco centavos), em razão dos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo as partes.

2. Em suas razões recursais, a parte requerida, ora recorrente, sustenta que o requerente/recorrido confessou ter ingerido bebida alcoólica. Alega que uma das testemunhas afirmou “que achava que o autor estava embriagado pela forma como se reportava a outras pessoas”. Acrescenta que houve omissão na sentença acerca da apreciação do aproveitamento de provas emprestadas de outros processos envolvendo o recorrido. Por fim, afirma que não há provas de que houve falta de atenção por parte do recorrente. Requer a reforma da sentença para que se reconheça a culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa recíproca.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (IDs 59090375 e 59090376). Contrarrazões não apresentadas.

4. A controvérsia diz respeito à alegada responsabilidade do recorrente pelos prejuízos experimentados pelo recorrido, em razão de colisão entre os veículos das partes.

5. A responsabilidade deve ser aferida conforme as regras do direito civil, uma vez que se trata de relação paritária, não havendo sujeitos vulneráveis ou em posição de vantagem em relação ao outro. Nesse sentido, extrai-se das provas coligidas que a parte requerente, ora recorrida, desincumbiu-se do ônus de provar os danos e a culpa do recorrente, nos termos do art. art. 373, inc. I, do CPC. A dinâmica dos fatos narrados foi corroborada pela assunção de responsabilidade do recorrente em, inicialmente, realizar tratativas com o recorrido para a reparação dos prejuízos financeiros causados, conforme se denota das conversas de Whatsapp (ID 59090266).

6. Por outro lado, o recorrente não demonstrou que o acidente se deu por culpa exclusiva do recorrido ou sequer recíproca, haja vista que não há nenhum laudo que comprove o estado de embriaguez do recorrido ou recusa específica a teste de alcoolemia.

7. Eventuais processos contra o requerido, pelo uso de bebida alcoólica na direção, não podem servir de prova emprestada para o presente caso. Não se averigua, na hipótese, a regularidade em que a parte faz ingestão bebidas alcoólicas, mas se há evidências de que se encontrava alcoolizado no momento do acidente, o que não restou constatado. Ao contrário, do cotejo entre os depoimentos prestados pelas testemunhas e o depoimento do próprio chefe do requerido, extrai-se que ele estava trabalhando e, pelo curto intervalo de tempo entre a saída do recorrido de seu estabelecimento comercial e o acidente, não se pode presumir que ele tenha ingerido bebida alcoólica. Por outro lado, a testemunha arrolada pelo recorrente afirmou que “achava” que o recorrido estava embriagado, por estar alterado, o que não é bastante para demonstração do alegado.

8. Com efeito, o acervo probatório destacado pelo recorrente é insuficiente para eximir sua responsabilidade pela reparação dos danos causados ao recorrido, não merecendo reparo a sentença proferida no juízo de origem.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.